Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO. DEPENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE OUTRA DEMANDA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM.

1. Verificando que o regular prosseguimento da ação originária de inventário depende do julgamento de outra causa, ação de investigação de paternidade post mortem, a suspensão do feito é medida mais adequada, à luz do poder geral de cautela e para evitar a prática de atos nulos ou desnecessários.

2. Recurso conhecido e improvido.